Tribunal: STF
Processo: AI 623271
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA.
I - Ofensa reflexa
   à Constituição Federal.
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão atacada.
III
   - Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da
   causa.
IV - Agravo regimental improvido.